Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO, CONTRA O DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. VERACIDADE E LEGALIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença a qual julgou improcedente o pedido inicial formulado nos autos de ação de embargos à execução, objetivando a extinção da execução por ausência de título executivo válido e regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a prescrição da pretensão executória, de título executivo oriundo de conclusão de Tomada de Contas Especial realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. (ii) validade do título executivo exarado em conclusão de TCE pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, para a Fazenda Pública cobrar os valores pagos indevidamente, tem início com a conclusão do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial (TCE), pois é quando o Distrito Federal tem ciência inequívoca do dano causado aos cofres públicos.
4. O art.165, §5o do Regimento Interno do TCDF estabelece que o comparecimento espontâneo do responsável, após a determinação do Tribunal ou do relator, supre a falta da citação. 4.1. No caso, verifica-se a determinação pelo TCDF para a citação da empresa embargante, a qual tomou ciência do procedimento de TCE e apresentou defesa, a qual foi considerada tempestiva e analisada.
5. O ato administrativo, realizado no regular exercício do poder fiscalizatório e cautelar, é dotado de presunção de legalidade e legitimidade, apenas podendo ser afastado por prova inequívoca de demonstração de ilegalidade do ato. Cabe ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo vedada a reanálise do mérito do ato administrativo. 5.1. Ressalta-se a caracterização da Tomada de Contas Especial, como procedimento administrativo, de exercício do controle externo da Administração Pública, visando a apuração de fatos ligados a dano causado ao erário, a identificação do responsável e a quantificação desse dano. 5.2. No caso, o ato administrativo está revestido da presunção de legalidade e legitimidade, conferindo veracidade à autuação administrativa, não tendo a apelante apresentado prova robusta e contundente de eventual irregularidade capaz de afastar a presunção legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento: "(i) O termo inicial para contagem do prazo prescricional, para a Fazenda Pública cobrar os valores pagos indevidamente, tem início com a conclusão do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial (TCE), pois é quando o Distrito Federal tem ciência inequívoca do dano causado aos cofres públicos. (ii) O comparecimento espontâneo do responsável pela empresa na TCE, após a determinação do TCDF ou do relator, supre a falta da citação. ato administrativo, realizado no regular exercício do poder fiscalizatório e cautelar, é dotado de presunção de legalidade e legitimidade, apenas podendo ser afastado por prova inequívoca de demonstração de ilegalidade do ato. Cabe ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo vedada a reanálise do mérito do ato administrativo."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; Regimento Interno do TCDF, art. 165, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - 0717058-80.2022.8.07.0018, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 22/11/2023; 07006741320208070018, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 1/10/2020.